Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGOS 186 C/C 927 AMBOS DO CPC. INFORMAÇÕES CONTIDAS EM PARECER TÉCNICO ELABORADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CONDUTA DA PARTE RÉ. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício.

2. A responsabilidade civil pelos danos decorrentes em virtude de ato ilícito é subjetiva, devendo ser demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

3. No caso em apreço, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se a ré/apelada deve ser responsabilizada civilmente pelas informações constantes no Parecer Técnico elaborado nos autos do Divórcio Litigioso, em trâmite na 3a Vara de Família de Brasília, que, de acordo com o autor/apelante, imputaram crimes de violência domésticas a este.

4. A despeito dos argumentos deduzidos no recurso, tem-se que a r. sentença não merece reforma, tendo em vista que, além dos processos em trâmite nas Varas de Família correrem sob o segredo de justiça, de forma que somente as partes têm acesso aos autos, não havendo assim que se falar em publicidade dos dados contidos no supramencionado documento técnico, verifica-se que o citado parecer não é de autoria da ré/recorrida, já que fora elaborado por servidoras especializadas deste Eg. Tribunal de Justiça, vinculadas à Coordenadoria Psicossocial Judiciária. 4.1. Outrossim, além do parecer técnico contido nos autos ter sido elaborado pelas servidoras deste Eg. Tribunal de Justiça, com procedimentos técnicos e por meio do acolhimento dos núcleos parentais das partes, não há notícia nos autos de que os dados contidos no supracitado parecer tenha dado início a uma ação penal pelo crime de violência doméstica em desfavor do ora recorrente.

5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.